Tribunal: TCU
Processo: 033.853/2018-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde  Funasa devido a irregularidades apuradas na contratação de bens e serviços no âmbito da então denominada Coordenação Estadual da Funasa em Roraima  Core/RR/Funasa, nos exercícios de 2005 e 2006.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde devido a irregularidades apuradas na contratação de bens e serviços no âmbito da então denominada Coordenação Estadual da Funasa em Roraima - Core/RR/Funasa, nos exercícios de 2005 e 2006, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, em: 9.1. reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento do TCU, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 2o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022, arquivando-se os presentes autos; e 9.2. dar ciência desta decisão aos responsáveis e à Fundação Nacional de Saúde.